Tribunal: TJMT
Processo: 1013879-08.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013879-08.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LARYSSA MARKLAINE DA SILVA VENADES - CPF: 057.334.071-40 (RECORRIDO), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. TELEFONIA. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. COBRANÇA INDEVIDA. REFATURAMENTO. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A parte recorrente não se desincumbiu do ônus que

lhe cabia, pois deixou de trazer aos autos elementos que comprovem a contratação da linha telefônica adicional.

2. O refaturamento de faturas anteriores administrativamente corrobora a tese de não contratação.

3. Por se tratar de mera cobrança indevida, sem a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito ou suspensão dos serviços, não ocorreu ofensa aos direitos da personalidade.

4. Dano moral afastado.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para determinação de refaturamento das cobranças referentes aos meses de novembro/2022 e janeiro/2023, desbloqueio da linha telefônica e condenação ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença ante a comprovação da legalidade da cobrança. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da condenação em danos morais ou redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1013879-08.2022.8.11.0001

Polo Ativo

TELEFONICA BRASIL S.A.

Polo Passivo

LARYSSA MARKLAINE DA SILVA VENADES

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese- o cerne da controvérsia reside na legalidade das cobranças referentes à linha telefônica no (65) 9 9915-3400, cuja contratação é negada pela parte autora, ora recorrida, e o cabimento da condenação por danos morais.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu a contraprova com a respectiva existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo de direito, na forma do art. 373, CPC.

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (art. 6o, VIII, do CDC) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

A par disso, embora a parte recorrente defenda a licitude do débito, deixou de apresentar documento hábil a comprovar a contratação da linha telefônica no
(65) 9 9915-3400, de modo que a declaração de inexigibilidade dos débitos é medida que se impõe, assim como o consequente refaturamento das faturas dos referentes aos meses de novembro/2022 e janeiro/2023
.

Avulta-se o fato de a parte recorrente já ter procedido com a retificação dos valores de 03 (três) outras faturas, a pedido da parte recorrida, em razão da não contratação da linha adicional.

Reconhecida falha da empresa requerida, justificadora do não pagamento das faturas, na forma como foram emitidas, cabe o acolhimento da obrigação de fazer para retificação das faturas aludidas, conforme determinado na origem.

Neste sentido é a jurisprduência das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO E DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. MERA COBRANÇA. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIAMENTE PROVIDO.

A mera cobrança de serviços não contratados, não é fato suficiente para gerar o dever de indenizar a título de dano moral.

O dano moral passível de indenização é aquele que acarreta sofrimento além do normal e não simples dissabores decorrentes de divergências de informações que casualmente podem ocorrer nas relações comerciais.

(N.U 8010120-31.2014.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 07/06/2023)

No que se refere ao dano moral, ainda que reconhecida o valor irregular, não visualizo ofensa aos direitos da personalidade, inexistindo prova de inserção dos dados no cadastro de inadimplentes ou suspensão dos serviços, motivo pela qual, inclusive, fora indefira a tutela de urgência (id. 159691177). Assim, trata-se de mera cobrança indevida. A insurgência administrativa e o ingresso da presente demanda nã
o alcan
ça extensã
o suficiente
à esp
é
cie pleiteada, de modo que, vinculada a esfera patrimonial, a declaração de inexistência
/retificação
é
capaz de restabelecer o
status quo ante
.

Dessa feita, entendo pelo afastamento da condenação em danos morais.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo incólumes os demais termos.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte recorrente em honorários advocatícios (artigo 55, Lei 9099/95).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023